Tribunal: TJDFT
Processo: 0718036-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE NUNES DE MELO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, o agravante requereu o cumprimento de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do auxílio alimentação ilegalmente suprimido dos servidores públicos. Apontou como valor devido R$18.167,24. Em despacho inaugural, o juízo ressaltou que o pagamento por meio da RPV seria condicionado à renúncia do excedente a 10 salários mínimos. A credora opôs embargos de declaração e sob o pálio de que a Lei 6.618/2020 teria elevado para 20 salários-mínimos o teto para o pagamento por meio de requisição de pequeno valor e o Supremo Tribunal Federal teria ratificado a constitucionalidade do diploma legislativo. Em resposta, sobreveio a decisão agravada, em que o juízo refutou a tese da credora e manteve o entendimento de que o pagamento por meio de requisição de pequeno valor seria condicionado à renúncia ao excedente de 10 salários mínimos. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Instada a se manifestar quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 pelo Conselho Especial dessa corte, o recorrente reiterou que “o Supremo Tribunal Federal tem declarado, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei n. 6618/2020, principalmente após o precedente formado no bojo na ADI 5706, onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo”. Preparo regular sob ID 51120267. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - LUCIANE NUNES DE MELO interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 189173745, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos. Alega a embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não observou o teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020, a qual foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.414.943/DF. Acrescenta que, em casos originários, distribuídos a 8a Vara da Fazenda Pública, restaram acolhidos os embargos declaratórios apresentados pela parte credora no mesmo sentido aqui requerido. É o breve relatório. Decido. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão a embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pela embargante. A decisão monocrática mencionada (RE 1.414.943) não vincula este feito, uma vez que proferida no âmbito de outro processo (0712618-46.2019.8.07.0018, 2a Vara da Fazenda Pública do DF). É importante frisar que o julgamento de Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal não possui, de forma geral, efeito vinculante para as demais esferas do Poder Judiciário, somente as decisões em repercussão geral terão eficácia erga omnes e efeito vinculante aos órgãos do Poder Judiciário (art. 927, CPC). No mesmo sentido, decisões proferidas por outro Juízo são destituídas de caráter vinculante, razão pela qual o juiz não está obrigado a seguir seus parâmetros, consoante a prerrogativa do livre convencimento. Assim, não há omissão a ser sanada. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração e aproveita-se para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, devendo ser mantido o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que a questão foi tratada pelo juízo no despacho inaugural do cumprimento de sentença e antes mesmo da intimação do devedor para eventual impugnação. Em consulta aos autos principais, constata-se que houve impugnação e que se encontra pendente de julgamento. O processo encontra-se em fase embrionária e sequer aproxima o momento de expedir os requisitórios, não havendo razão que justifique o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator